Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE “REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS”. PLANO DE PAGAMENTO. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. SOLENIDADE DE CONCILIAÇÃO. CUMULAÇÃO DE DEMANDAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC, em razão de não ter o autor apresentado o plano de pagamento antes da designação da solenidade de conciliação, nos termos da norma prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
2. Convém destacar que não deve haver confusão entre os documentos fundamentais (art. 320 do CPC) e os substanciais (art. 406 do CPC). Aliás, a ordem judicial em exame não poderia ser entendida propriamente como determinação de emenda à inicial. A hipótese, em boa verdade, consiste em determinação de diligência à parte para que juntasse aos autos documento fundamental, que tem por objetivo apenas provar os fatos articulados na petição inicial, sobretudo no que se refere à viabilidade do adimplemento das obrigações concernentes ao pagamento das dívidas “repactuadas” no prazo máximo de 5 (cinco) anos.
3. Ademais, convém salientar que, ao contrário do entendimento manifestado pelo Juízo singular, a proposta referente ao plano de pagamento pode ser apresentada, e inclusive modificada, na própria audiência de conciliação.
4. A despeito do “emprego de técnicas processuais diferenciadas” previstas no procedimento de “repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021, não há, na presente hipótese, a aduzida impossibilidade de cumulação de demandas, mas deve ser observada a regra prevista no art. 327, § 2o, do CPC. 4.1. Assim, para a consecução dos demais atos concernentes ao procedimento especial da "repactuação", inexiste impedimento para que seja proposta, mesmo no curso do procedimento comum, pelo Juízo singular, às partes, a celebração de autocomposição a respeito das necessárias "mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa", nos moldes da regra prevista no art. 190 do CPC (negócio jurídico processual).
5. Recurso conhecido e provido.